Tribunal: TJBA
Processo: 0505888-32.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505888-32.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): WELSON GASPARINI JUNIOR APELADO: MARIVALDO SOUZA SILVA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E SUCESSÃO EMPRESARIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Caso em Exame: 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento regular do preparo recursal. Questão em Discussão: 2. Verificação da existência de erro material na identificação da parte autora nos comprovantes de preparo e alegação de sucessão empresarial não deduzida oportunamente na apelação. Razões de Decidir: 3. A inovação recursal, consubstanciada na tentativa de modificação do polo ativo com base em suposta sucessão empresarial, configura preclusão consumativa, sendo incabível sua análise em sede de embargos de declaração. 4. O pagamento do preparo recursal por parte estranha à relação processual não supre a exigência legal, na ausência de comprovação de sucessão processual. 5. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, sendo os embargos manejados com caráter infringente. Tese: É incabível alegação de sucessão empresarial e retificação de partes em sede de embargos de declaração, quando tais matérias não foram oportunamente deduzidas na apelação, configurando inovação recursal e preclusão consumativa, nos termos do art. 1.022 do CPC. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n.º: 0505888-32.2017.8.05.0146 em que figura como embargante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e embargado MARIVALDO SOUZA SILVA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23